Tribunal: TJMT
Processo: 0036125-41.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036125-41.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 502.792.541-72 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TARIFAS SERVIÇOS DE TERCEIROS – ILEGALIDADE – CORREÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO NOS TERMOS DO CONTRATO – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO NOVO CPC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença merece ser reformada no tocante a quantia da condenação do Banco Apelante, para que conste o valor correto a ser restituído ao Apelado, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), correspondente a ilegalidade da Tarifa de Serviços de Terceiros, conforme contrato realizado entre as partes.

A condenação do réu ao pagamento da integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios é cabível quando o autor decai de parte mínima de seu pedido, conforme determina o parágrafo único do artigo 86, do novo CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Revisão Contratual nº 0036125-41.2012.8.11.0041, código 782480 movida por MARCIO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para: manter a capitalização mensal de juros porque a taxa anual do contrato (fls. 34/41 – item 11) eis que é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada; manter a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade, bem como manter a contratação das Tarifas de Avaliação de Bem e de registros; declarou a nulidade da cobrança das despesas de serviços de terceiros, no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), e “tarifas”, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em vista da abusividade destas, devendo as referidas taxas serem restituídas ao requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 13/03/2010 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação; por fim, após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Considerando que o requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condenou o Banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Sustenta o apelante que inicialmente, necessário se faz ressaltar, que o presente recurso de apelação não pretende em si questionar a validade da cobrança da tarifa a ser devolvida ao cliente, mas sim, a somatória dos valores impostos pelo Magistrado oriundo de primeiro grau, eis que estão divergentes com o pactuado no contrato.

Aduz que, ‘a r. sentença deve ser reformada no tocante a condenação do banco a restituir despesas de serviços de terceiros, no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), e “tarifas”, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), eis que foram somadas de forma equivocada pelo Magistrado “a quo”, bem como a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que o autor, ora apelado, obteve apenas 01 (um) de seus pedidos julgado procedente, conforme as razões abaixo aduzidas.’.

Argumenta também que, ‘o autor, ora apelado, representado pelo seu patrono, não faz jus na indenização de pagamento de honorários advocatícios, sendo que deve ser revertido à patrona do Banco Apelante, eis que de forma honrosa conseguiu comprovar ao Juízo de que a ação ajuizada pelo apelado esta fadada ao insucesso, sendo que obteve êxito em apenas 01 (um) dos seus diversos pedidos na exordial. Desta maneira, sem muitas delongas, requer a reforma da r. sentença, em especial, a reversão da condenação dos honorários advocatícios em favor da patrona do banco apelante.’.

Pugna pela legalidade da Tarifa de Cadastro, sendo o presente recurso improvido o que se admite apenas por amor ao argumento, estará contrariando de forma flagrante o entendimento do STJ acerca do tema.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, dando-lhe PROVIMENTO, para o fim de, reformando a r. sentença, por ser medida de JUSTIÇA.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo parcial provimento do presente recurso. (id.116702999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Revisão Contratual nº 0036125-41.2012.8.11.0041, código 782480 movida por MARCIO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para: manter a capitalização mensal de juros porque a taxa anual do contrato (fls. 34/41 – item 11) eis que é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada; manter a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade, bem como manter a contratação das Tarifas de Avaliação de Bem e de registros; declarou a nulidade da cobrança das despesas de serviços de terceiros, no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), e “tarifas”, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em vista da abusividade destas, devendo as referidas taxas serem restituídas ao requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 13/03/2010 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação; por fim, após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Considerando que o requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condenou o Banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

Das TAXAS e TARIFAS

Quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Note-se que o Juízo
a quo
condenou o Banco a restituir o valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) correspondente a
Tarifa de Serviço de Terceiro,
considerada

ilegal diante da não especificação
;
contudo, a quantia correta corresponde a R$ 300,00 (trezentos reais).

Transcrevo parte do contrato celebrado entre as partes:

“IX
– 5
Pagamentos Autorizados”, consta despesa referente ao
Pagamento de Serviços de Terceiro no montante de R$ 300,00 (trezentos reais)

“IX –
2
Pagamentos Autorizados” -
“Tarifas” no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais).

Constata-se que a cláusula que se trata “TARIFA” é a somatória dos valores da Tarifa de Avaliação do Bem e Tarifa de Cadastro, o que fora mantida a legalidade.

Assim, tem-se que a sentença tão somente declarou ilegal a Tarifa de Serviços de Terceiros, sendo o valor correto a ser restituído ao Apelado de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser reformada parte da r. sentença no tocante a quantia da condenação do Banco Apelante.

Portanto, diante do e
quívoco em condenar o Banco Apelante em restituir os valores de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), deve ser feita a correção.

Por fim, sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo ser correta a condenação da parte ré ao pagamento da integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, porque a parte autora decaiu da parte mínima de seu pedido, tendo em vista os pedidos da inicial (id. 116702995), razão pela qual é correta a condenação imposta na sentença, conforme determina o parágrafo único do artigo 86, do novo CPC:

"Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para tão somente reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo no tocante à quantia da condenação do Banco Apelante, para que conste o valor correto a ser restituído ao Apelado, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), correspondente a ilegalidade da Tarifa de Serviços de Terceiros, mantendo os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022